Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-97.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003521-97.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO REBOUCAS - CPF: 238.102.549-91 (APELADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM PARECER ORAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA VENDA APÓS A CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

2 - A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

3 – Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Nilson Muller em face da sentença prolatada Juízo da 3a Vara de Alta Floresta/MT que, autos dos Embargos à Execução no 1003521-97.2021.8.11.0007, julgou procedente para declarar a nulidade da CDA n. 201412313, eis que incidente em erro substancial sobre o agente infrator/sujeito passivo tributário.

Inicialmente, o Apelante alega que a responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia.

Argumenta que o recorrido não se desincumbiu de colacionar provas capazes de dar sustentação à sua alegação, restando, então, inabalada a presunção de veracidade e legitimidade que reveste a autuação ora sob análise, sobretudo porque lastreada com informações colhidas in loco pelos agentes fiscais da SEMA/MT.

Por fim, argumentou que, mesmo que os desmatamentos autuados tenham sido realizados pelo antigo proprietário, o Apelado (atual proprietário) manteve a área desmatada sem a devida licença ambiental, o que, segundo ele, implicaria uma responsabilidade indireta pelo dano ambiental.

Dessa forma, pretende o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos e requer o seu desprovimento (id. 147756776).

O Órgão Ministerial em parecer de lavra de seu ínclito representante Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara de Alta Floresta/MT que, autos dos Embargos à Execução no 1003521-97.2021.8.11.0007, julgou procedentes para declarar a nulidade da CDA n. 201412313, eis que incidente em erro substancial sobre o agente infrator/sujeito passivo tributário. Consequentemente, após o transito em julgado, impõe-se a extinção dos autos executivos n. 0006000-27.2014.

A sentença hostilizada acolheu a

nulidade da autuação realizada sob os seguintes fundamentos:

“(...)

além da fiscalização ser sido realizada “in loco” e não apenas por meio de imagens de satélite, denota-se que não qualquer especificação no contrato juntado aos autos do imóvel vendido que fosse hábil a comprovar que era o mesmo do objeto da autuação em análise (coordenadas geográficas, por exemplo).

Cumpre mencionar que, ainda que fosse comprovado que objeto do contrato de compra e venda é exatamente a mesma área autuada pela SEMA, este não poderia ser suscitado, uma vez que é apenas um contrato particular, sem escritura pública.

Nesse contexto, é importante destacar que, para que a propriedade de um imóvel seja efetivamente transferida através de um contrato de compra e venda sem a necessidade de escritura pública, é fundamental que o contrato seja levado ao Cartório de Registro de Imóveis competente e devidamente registrado. O registro serve como prova da transferência de propriedade e garante a eficácia do negócio jurídico em relação a terceiros.

No caso em tela, houve o registro na matrícula do imóvel da mencionada transferência em janeiro de 2007, posteriormente à lavratura do auto de infração, o que demonstra, por si só, que não houve a efetiva transmissão da propriedade antes da constatação da infração.

Em tempo, sabe-se que os atos e contratos celebrados entre duas partes não podem prejudicar ou afetar os direitos de terceiros que não fazem parte daquela relação contratual ou daquelas ações. Principalmente quando se afeta direito coletivo, como o ambiental.

Outrossim, no que concerne à legitimidade passiva do Apelante, importa dizer que a terminologia “poluidor” abrange tanto aqueles que causam degradação ambiental de forma direta, quanto os que a fazem de forma indireta, a teor do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente:

Art. 3o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...); IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; (...).”

Ademais disso, a mera alegação, sem provas robustas e idôneas, capazes de sustentá-las, não possui o condão de macular os atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Sabe-se que os documentos que notificam a infração ambiental e impõe multa, foram lavrados pelo órgão ambiental estadual e possuem presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pela fiscalização, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

Tal conclusão se deve ao princípio da legalidade e destina-se a dar celeridade e segurança jurídica às atividades do poder público. Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles:

Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Já a presunção de veracidade, inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 141).

Conforme consabido, em matéria ambiental é aplicada a inversão do ônus da prova, pois a premissa que prevalece é o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito protegido de grande magnitude, que transfere aos indigitados degradadores a obrigação de demonstrar que não houve danos ao meio ambiente ou que, porventura, não são responsáveis pela degradação ambiental identificada.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou (Súmula n.o 618) o entendimento de que em matéria ambiental aplica-se a inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 21, da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em consagração aos princípios da precaução, do in dubio pro ambiente, do interesse público e da relevância transgeracional envolvidos.

Por oportuno, colaciona-se decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida -se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.

2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica -se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009). 3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ. 4. Aplica -se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático - probatório, especialmente das circunstâncias fáticas que levaram à decisão impugnada, o que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Ressalte -se que a inversão do ônus da prova não altera critérios de indenização de florestas e vegetação nativa, já que, para o STJ, a) não se paga em separado pela cobertura florestal, exceto se houver Plano de Manejo em plena execução, regularmente aprovado e atualmente válido, de modo a embasar a exploração comercial existente, limitada a indenização ao que conste das informações tributárias prestadas pelo expropriado; b) não é indenizável a cobertura florística em terrenos marginais e praias fluviais (bens públicos, consoante o art. 21, III, da Constituição Federal), áreas non aedificandi ou com proibição de desmatamento ou uso econômico direto (p. ex., Áreas de Preservação Permanente), ressalvada, quanto a estas últimas, exploração econômica indireta (p. ex., ecoturismo, apiário); c) na área da Reserva Legal, o valor da indenização não se equipara ao da terra com uso livre e desimpedido, já que vedado o corte raso da vegetação; d) não são indenizáveis áreas ilegalmente desmatadas; e) se transferida para o expropriante obrigação de restauração do meio ambiente degradado, as despesas daí decorrentes descontam -se do quantum debeatur. 6. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020).

Assim, tratando-se de danos ao meio ambiente, incumbe àquele que cria ou assume os riscos, o encargo de provar que a sua atividade e/ou propriedade não tem o condão de causar o dano ambiental, o que não ocorreu no caso em tela.

Desse modo, o parecer ministerial é pelo PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença vergastada.(id. 182906244)

Em análise a decisão administrativa proferida pelo órgão ambiental justificou que a responsabilidade seria objetiva competindo o ônus da prova ao autuado.

O Autuado defendeu que teria adquirido a área em data posterior a ocorrência do desmate, e apresentou um contrato de compra e venda onde consta a assinatura na data de 24 de novembro de 2005 e foi levado a registro em 24 de abril de 2007.

Defendeu que os desmates teriam sido feitos pela proprietária anterior, Tatiane Peruzzo, aos 06/08/2004 (área de 746,37 ha) e aos 24/06/2005 (área de 328,040 ha) e, conforme expresso nas imagens satélite relativas às matrículas n. 10559, 10560, 10561, 10562 e 10563, os desmates teriam ocorrido até 24/06/2005, sendo anteriores à sua posse sobre o imóvel e anteriores à autuação dos agentes ambientais.

Assim, valendo-se da pior das hipóteses, independente de ser considerada a data do registro ou da assinatura do contrato, nota-se que o primeiro vínculo consiste na data de 24/11/2005 da assinatura do Contrato de Compra e Venda colacionado.

Com feito, o auto de infração no 101928 lavrado em 12/12/2006

e Auto de Inspeção no 102558, em 05/12/2006, retratam o desmate de 1.121,689 há, havendo o autuado apresentado defesa administrativa onde relatou adquiriu a área com o desmate já efetivado.

No caso, verifica-se que a responsabilidade em debate refere-se a administrativa do infrator a qual não se confunde com a

responsabilidade civil que é objetiva.

Nesta situação retratada nos autos, o órgão ambiental

ele precisará provar a culpa ou dolo do réu,

para a aplicação de penalidades administrativas.

Isto porque a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração uma vez que adota a sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, deverá ser comprovado o elemento subjetivo do agressor, além da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

A diferença entre os dois âmbitos de punição (Civil e administrativo) e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, caput e § 1o, da Lei no 6.938/81.

No § 1o do art. 14 está prevista a responsabilidade na esfera cível. Lá o Legislador deixou claro que esta responsabilidade é independente da existência de culpa:

Art. 14 (...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (destaquei)

No caput do art. 14, que trata sobre a responsabilidade administrativa, não dispensa a existência de culpa. Logo, interpreta-se que ele exige dolo ou culpa:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade. (destaquei)

Infere-se, pois, da leitura do dispositivo acima, que a aplicação e a execução das penas (responsabilidade administrativa) se limitam aos transgressores, ou seja, somente podem ser aplicadas a quem efetivamente praticou a infração.

Por outro lado, a reparação ambiental, de cunho civil, pode atingir todos os poluidores, a quem a própria legislação define como
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, V, da Lei no 6.938/81).

Verifica-se que a lei é clara e não permite a confusão dos conceitos, como se fossem um só. O poluidor/degradador é obrigado a reparar o dano ambiental, independente de culpa, enquanto, por sua vez a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

Desta sorte a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Assim, a responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é subjetiva (STJ. 1a Seção. EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019 (Info 650). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE.1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997).2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Precedentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015, REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1.640.243/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017). (destaquei)

Na hipótese dos autos, indubitavelmente, estamos diante da responsabilidade administrativa, pois o autor, ora apelante, foi autuado e multado por desmate ilegal.

Não há, no caso, a imposição da reparação do dano (onde estar-se-ia falando da responsabilidade civil), mas a imposição de uma penalidade administrativa, de cunho pecuniário. Logo, razão não assiste ao Estado, ora Apelante pois além do dano, deve estar demonstrado o nexo causal e o elemento subjetivo, para, aplicando-se a teoria da culpabilidade, limitar a pena à pessoa do agressor.

O Estado apelado não contesta em nenhum momento o fato do desmate ter ocorrido na propriedade mas apenas alega que a responsabilidade de reparar o dano é objetiva (em clara confusão com a responsabilidade civil e administrativa).

Independente de ser considerado a data do registro do contrato ou da sua assinatura não há demonstração de nexo causal da conduta do autuado com o desmate efetivado.

Fato é que, não se constata qualquer discussão sobre a não validade dos contratos entabulados entre indivíduos que acordam questões de responsabilidade ambiental, mormente quando se trata de responsabilidade administrativa, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SOLUÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a Recurso Especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS-IBAMA, fundado na alínea a do art. 105, III da CF/1988, em face do acórdão proferido pelo TRF 2a. Região, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA. DANO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO MINERAR1A. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA E LAVRA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DA
ÁREA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. (...). O Juiz a quo entendeu que o apelado não seria responsável pela infração ambiental, já que havia firmou contraio de arrendamento do imóvel rural, onde ocorreram os fatos (lavra mineral sem licença ambiental) com terceiro, não tendo o dever de fiscalização sobre a atividade do arrendatário nem participado da conduta. 2. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente tem previsão no art. 225, § 3o, da CR/88, estabelecendo, por sua vez, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente no 6.938/81 a responsabilidade civil objetiva do infrator das normas ambientais (art. 14, § lo), razão pela qual se dispensa a investigação do elemento subjetivo da culpa ou dolo, sendo suficiente, para a atribuição do dever de indenizar, a demonstração do dano c do nexo de causalidade entre a lesão c a ação ou omissão do responsável. 3. Dos elementos probatórios reunidos nos autos, restou comprovado que era a empresa Calegari Granitos Ltda. ME a responsável pela extração das rochas ornamentais, tendo os próprios fiscais reconhecido que a mesma estava registrada no DNPM como detentora da autorização da lavra. Na verdade, o apelado detinha apenas a propriedade da área, tendo firmado contrato de arrendamento com a empresa que praticava a atividade mineraria. Dessa forma, a conduta que gerou o nexo causai não foi realizada pelo proprietário do imóvel, mas pela empresa arrendatária. 4. A Lei no 6.938/81, no art. 14, § 1o, dispõe acerca da responsabilidade civil objetiva do infrator das normas ambientais, restando consagrado o princípio do poluidor-reparador. Contudo, no caso em tela, não há que se falar na aplicação de tal norma, uma vez que o apelado não pode ser considerado responsável pela conduta lesiva ao meio ambiente, já que não existe elementos que o vinculem a atividade de exploração(...) 7. Nesse contexto, adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado, especialmente no tocante à responsabilidade pela extração das rochas ornamentais, ou a aferição da existência de nexo causal entre a conduta do proprietário do imóvel e o dano praticado ao meio ambiente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, tendo em visto o disposto na Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.(...) (STJ - AREsp: 1618742 RJ 2019/0338842-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 21/02/2020) (destaquei)

O julgado acima se amolda perfeitamente ao caso sub judice, porquanto, como dito, o apelante, à época da constatação do desmatamento, ainda possuía contrato alienação do imóvel.

Isso posto, à luz da teoria da responsabilidade administrativa, nego provimento ao apelo, para manter a sentença, reconhecendo ilegitimidade passiva do Apelante, para responder pela infração ambiental a ele imputada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024